Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE MARIA DE PINHO SOARES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1381-47.2006.811.0003, manejada pelo BANCO SISTEMA S.A., rejeitou o pedido com que pretendia reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, ato contínuo, deferiu o pedido de tutela de urgência para penhorar os valores que seriam pagos à executada, ora agravante, decorrentes de contrato de aluguéis/arrendamentos, do Sr. Francisco Golbery Albuquerque.
Para tanto, aduz a agravante que, dado o decurso do tempo, a pretensão do agravado de receber valores referentes às cédulas de créditos rurais encontra-se extirpada pela prescrição trienal.
Alega ser pessoa idosa e, portanto, dependente dos valores penhorados pelo Juízo de origem, os quais possuem caráter alimentar e, portanto, seriam impenhoráveis.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, mais especificamente de que, a demora da citação se deu por inércia do credor e não pela morosidade do sistema Judiciário.
Ainda, não há, em princípio, nada que macule a penhora levada a efeito, na medida em que, além de encontrar amparo legal, não ficou demonstrada nem a possilidade do débito ser satisfeito de outra maneira nem a inexistência de outra fonte de renda do devedor.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.